Tribunal: STF
Processo: RE 79992
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA, POR INEXISTIR
ENTRE AS DUAS AÇÕES IDENTIDADE NO TOCANTE A CAUSA DE PEDIR E AO
PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO A ESPÉCIE DO ART. 276 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, DE 1939, DE VEZ QUE A TRANSFORMAÇÃO NELE PREVISTA
ESTA CONDICIONADA AO DISPOSTO NO ART. 181 DO MESMO DIPLOMA
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.